Tribunal: STF
Processo: Pet 10088
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 



1.  Petição dirigida a esta Corte com o objetivo de compelir o Presidente da Câmara dos Deputados a dar andamento a processo disciplinar instaurado em face de parlamentar.



2. O pedido, conforme deduzido nos presente autos, não comporta nenhuma das hipótese de competência originária do STF para apreciação da causa (art. 102, I, da Constituição).



3. Petição a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de petição nominada a “Ação Cível Originária com Pedido de Liminar” ajuizada pela ADECMA – Associação de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente tendo por objetivo sanar suposta omissão do Presidente da Câmara dos Deputados em dar andamento a processo disciplinar instaurado em face de Deputado Federal.



    2. O requerente sustenta que “não há qualquer justificativa plausível para que o Plenário Soberano da Câmara dos Deputados, não delibere acerca da ratificação da decisão do Conselho de Ética devidamente publicada e cumprida às formalidades legais”. Defende que a omissão vem “contrariando o direito à duração razoável do processo à teor do art. 5°, inc. LXXVIII e o princípio da eficiência, art. 37 ambos da Constituição Federal”, bem como o art. 16 do Código de Ética parlamentar. 



    3. É o relatório. Decido. 



    4. Dispenso o pedido de informações, assim como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    5. O direito de petição deve ser exercido de acordo com devido processo legal, cuja concretização dispõe, entre outros aspectos, a respeito dos meios e modos do processo, inclusive quanto ao iter processual. Isso significa que esse direito, por si, não assegura acesso direto ao Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas previstas. Dito isso, o STF não possui competência originária para julgar pedido não contido nas hipóteses elencadas no art. 102, I, da Constituição. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, entre vários outros:



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, inciso I, da Constituição Federal, no qual não está incluída a apreciação originária de legalidade de atuação de tribunal de contas estadual. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 20.043—AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. (Pet 4.556-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)



    6. No caso em exame, a petição não contém alegação de ocorrência de conflito federativo que inaugure a competência prevista no art. 102, I, f, da Constituição para o ajuizamento de ação cível originária, conforme nominada a inicial. Ademais, a questão, na forma como trazida nos presentes autos, não constitui nenhuma das hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal, elencadas nas alíneas do inciso I do art. 102 da Constituição.



    7. O pedido, portanto, é manifestamente inviável. Nas palavras do Min. Celso de Mello “o regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal” (Pet 4.089, Tribunal Pleno). 



    8.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2022



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator